Tribunal: TJSP
Processo: 0008197-75.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.